Tribunal: TJDFT
Processo: 0738455-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PRECEDENTES DO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. CASO CONCRETO. DISTINÇÃO. PENHORA ÍNFIMA. PRINCÍPIO DA UTILIDADE DA EXECUÇÃO

1. Dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.

2. A mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais e dos proventos da aposentadoria trata-se de possibilidade admitida pela Jurisprudência do STJ e TJDFT, mas desde que a expropriação não implique risco à subsistência digna do devedor e de sua família.

3. No âmbito da 3a Turma Cível, foi estabelecido consenso na fixação de critérios objetivos para o deferimento da penhora sobre percentual do salário/proventos de aposentadoria, conforme o seguinte escalonamento: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%.

4. No caso, o montante dos rendimentos da executada, legitimaria a penhora sobre o percentual de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o rendimento líquido da executada/agravante, o que alcançaria um valor ínfimo, inferior a uma centena de reais.

5. Portanto, a penhora dos proventos de aposentadoria não se mostra eficaz na hipótese dos autos, já que acarretaria a eternização da execução, uma vez que os valores penhorados mensalmente não seriam suficientes para cobrir, nem ao menos, os encargos de atualização da dívida exequenda, que já se aproxima dos R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

6. Assim, em observância ao princípio da utilidade da execução, segundo o qual a expropriação de bens do devedor deve ter capacidade prática de encerrar débito em prazo razoável, inviável, no caso, a possibilidade de penhora de parcela dos rendimentos da agravante/executada.

7. Destarte, deve ser reconhecida a impenhorabilidade dos proventos da aposentadoria pela agravante/executada.

8. Recurso conhecido e provido.